Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-46.2020.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALVINA DE SOUZA - CPF: 029.446.701-74 (RECORRENTE), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ATO REGULAR. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE MARGEM PARA PAGAMENTO DE PARCELA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa, quando incumbe a parte diligência no sentido de obter documentos perante o INSS, não cabe ao Poder Judiciário em realizar a diligência, uma vez que não há negativa do órgão em fornecê-los.

2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALVINA DE SOUZA postula declaração de inexistência de débito de R$

2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais) e reparação por danos morais e materiais, em razão de suposto empréstimo fraudulento e a inclusão de seu nome incluído no rol de inadimplentes por débito decorrente de consignado.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendida com a existência de empréstimo fraudulento, bem como a negativação de seu nome, decorrente do referido empréstimo, o qual teve o pagamento realizado por meio de desconto em seu benefício de aposentadoria.

3. Ocorre que a empresa Recorrida na contestação apresentou aos autos comprovação do negócio jurídico, a comprovação da disponibilização do valor a Recorrente, bem como o extrato financeiro de pagamento, em que consta a inadimplência no mês questionado, por ausência de desconto decorrente da inexistência de margem.

4. A Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto, a Recorrente passou a afirmar que o consignando foi pago através de desconto do benefício de aposentadoria, contudo, não trouxe aos autos o comprovante de desconto de seu benefício no mês em que ocorreu a inadimplência.

5. Ademais, sabe-se que na condição de empréstimo consignado, compete a parte manter a sua margem consignável livre a fim de que o valor da parcela seja efetivamente descontado.

6. Nesse sentido, o ato praticado pela Recorrida configura exercício regular de direito.

7. Improcedência da ação é medida impositiva.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021